Tribunal: TJDFT
Processo: 0705353-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TELEVISOR. TELA QUEBRADA. VÍCIO OCULTO. GARANTIA DE FÁBRICA. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECEDOR E FABRICANTE. AFASTADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. As condições da ação devem ser analisadas com base na Teoria da Asserção, ou seja, em abstrato, levando-se em consideração as afirmações contidas na inicial.

2. Os elementos presentes na exordial permitem reconhecer que a Apelada, fornecedora, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que consumidor postula indenização sob alegação de vício de produto adquirido da recorrente.

3. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista.

4. Demanda em que se evidencia relação de consumo, na qual, para a responsabilização objetiva dos fornecedores, o art. 14, caput, do CDC dispensa a demonstração da existência de dolo ou culpa, exigindo, apenas, que o consumidor comprove a presença do dano e do nexo causal entre ele e o vício ou o defeito na prestação do serviço, desde que não esteja presente alguma das excludentes de responsabilidade previstas no § 3o do referido dispositivo legal.

5. Comprovado que o aparelho televisor novo adquirido pela Autora, desembalado e instalado mais de 6 (seis) meses após a compra, foi entregue sem avarias na embalagem, e que a assistência técnica atestou a existência de rachadura na tela, decorrente de forte impacto mecânico, pode-se afirmar que o dano decorreu da responsabilidade exclusiva da consumidora no armazenamento e transporte após o recebimento do bem.

6. Apelações conhecidas e providas. Preliminar rejeitada.